Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009989-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ANTENOR GERALDO SACCO - CPF: 058.293.729-91 (AGRAVANTE), SONIA BRUM DE MATTOS SACCO - CPF: 220.228.301-30 (AGRAVANTE), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AGRAVADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Exige-se do reivindicante a apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela, o que não restou demonstrado no caso concreto, já que o quadro fático está consolidado há anos, de modo que não seria prudente alteração no início do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTENOR GERALDO SACCO e SÔNIA BRUM DE MATTOS SACCO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação
“
Reivindicatória
”
(Proc. no 1000699-91.2023.8.11.0096), ajuizada pelos agravantes contra ROBERTO DORNER, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela por considerar que, “
em cognição sumária, não ficou demonstrada a posse injusta da parte adversa, isso porque, embora a parte reivindicante alegue que se trata de um condomínio indiviso e que não foi exercido o direito de preferência quando da venda, não é possível afirmar de plano que este não tenha sido exercido, até porque mencionou na inicial que soube da intenção da venda desde 2012 e nenhuma medida foi tomada para que pudesse valer o direito de preferência
”, frisando que “
o desconhecimento do autor acerca da forma como o réu obteve a posse do imóvel rural não torna aquela injusta, até mesmo porque ele não é o único proprietário e há outros condôminos
”, e “
também não foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
(pois)
não há qualquer indicativo de dano concreto que evidencie prejuízo demasiado aos autores, caso o processo tenha que aguardar o seu curso natural e o mero receio de dano ao patrimônio não indica urgência no processo
”
(cf. Id. no 209810674 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, pois, “
n
o caso concreto, a propriedade e a individuação do imóvel são incontestes, reconhecidas pela decisão recorrida, no entanto, equivocadamente, a decisão considerou que não foi demonstrada de plano posse injusta
”, eis que desconsiderou que, no âmbito da lide reivindicatória, o conceito de posse injusta traduz-se naquela
que

“
não possui causa jurídica legítima ou suficiente para se opor ao domínio, pelo que não é preciso provar clandestinidade na obtenção da posse, como se fosse demando possessória
”.

Dizem, nesse sentido, que “
jamais poderia ter ocorrido a alienação sem a
(sua)
ciência
(...)
, que, até hoje, não têm conhecimento de formalização da suposta venda, e, se existiu, das suas condições e preço, tão somente sabendo que os interpelados se encontram na posse da área, sem qualquer causa jurídica, assim sendo, não lhes foi oportunizado exercer seu direito de preferência, o que torna a venda ilegal e obriga a indenização por perdas e danos, inclusive, o réu teve ciência de tudo isso, através de interpelação judicial, de modo que sua posse é marcada pela má-fé
”; ainda nessa perspectiva,

criticam a premissa decisória de que, “
como sabiam da intenção de venda desde 2012, deveria terem sido tomadas providências no sentido de exercer o direito de preferência
”, uma vez que “
a ação de preferência pressupõe o conhecimento dos termos do negócio jurídico anulável, inclusive, exigindo-se o depósito do preço controverso. Não há como se depositar o preço se não existente acesso aos termos do negócio jurídico, ou se esse é confuso e incerto, não se sabendo qual a área objeto e seu valor. Bem assim, o prazo para a ação de preferência conta-se tão somente a partir do registro da escritura publica na matrícula do imóvel
”.

Ressaltam que, “
quando
tomou posse da propriedade, o primeiro ato do réu foi desmatar a vegetação nativa a corte raso, sabendo que, como não era proprietário da área, as sanções ambientais não recairiam sobre ele,
(...)
, desmatou a área, abrindo lavoura de soja, tal fato gerou a lavratura de autos de infração contra os autores, tão somente por serem coproprietários originários da área, assim sendo, até hoje estes respondem a processos administrativos, tendo sobre si o ônus de comprovar sua inocência
”.

Pedem, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedida “
a tutela de urgência para a imissão dos autores na posse física da área objeto da lide
”, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 209933174).

A decisão de Id. no 210669660 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 216472170 o agravado alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, afinal,
“não exerce a posse do imóvel indicado neste feito”
; no mérito, combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTENOR GERALDO SACCO e SÔNIA BRUM DE MATTOS SACCO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos da Ação Reivindicatória n. 1000699-91.2023.8.11.0096, ajuizada pelos Agravantes contra ROBERTO DORNER, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela que visava a imediata imissão na posse do imóvel rural
sub judice
.

Rejeito, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitado pelo Agravado em suas contrarrazões, ao argumento de que não é possuidor da área em disputa.

Isso porquê, verifica-se do Relatório Técnico n. 021/DUDSINOP/SEMA-MT/2020, elaborado pela SEMA e juntado nos autos de origem, que o Agravado foi apontado como um dos responsáveis pela empresa estabelecida no local e um dos responsáveis por determinar o desmate da área, razão pela qual, ante sua pertinência subjetiva, foi arrolado pelos Autores/Agravantes para figurar no polo passivo da lide.

Anota-se que as condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
deve ser analisada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas de forma abstrata, em consonância às afirmações do demandante, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. "Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial" (AgInt no AREsp n. 1.710.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021).
(...) (AgInt no AREsp n. 2.549.814/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)
(destaquei)

Deveras, como anotado pelo julgador singular quando do saneamento do feito, “
Caso, no momento da instrução probatória, tal alegação

não seja provada, será caso de julgamento do feito pela procedência dos pedidos iniciais, e não extinção sem resolução do mérito
”.

Superada tal questão, em que pesem os argumentos apresentados pelos Agravantes, a decisão recorrida não carece de reforma.

Com efeito, conquanto o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela liminar em Primeiro Grau não exija análise aprofundada sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, é necessário, para seu deferimento, que os elementos juntados nos autos permitam concluir, desde logo, pela configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo, mormente quando tal tutela pretendida visa a alteração de quadro fático já consolidado há anos.

Ocorre que, no caso em tela, como anotado na decisão recorrida:

“(...)
em cognição sumária, não ficou demonstrada a posse injusta da parte adversa. Isso porque, embora a parte reivindicante alegue que se trata de um condomínio indiviso e que não foi exercido o direito de preferência quando da venda, não é possível afirmar de plano que este não tenha sido exercido. Até porque, mencionou na inicial que soube da intenção da venda desde 2012 e nenhuma medida foi tomada para que pudesse valer o direito de preferência.

Ademais, não soube especificar a qual título o réu detém a posse, afirmando apenas que não houve registro no cartório competente, ato que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, transfere a propriedade. A posse pode ser transferida por outras maneiras. O desconhecimento do autor acerca da forma como o réu obteve a posse do imóvel rural não torna aquela injusta, até mesmo porque ele não é o único proprietário e há outros condôminos
.

Anota-se que para fins de da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que a autoriza, questão que, no caso em tela, ainda carece de melhor elucidação.

Aliás, o Agravado defende que não exerce posse da área em litígio, sendo um dos pontos controvertidos fixados pelo Juízo
a quo
ao sanear o feito, justamente, “
se o réu exerce posse sobre o imóvel e a natureza da posse
”, o que apenas corrobora a necessidade instrução probatória para melhor apuração dos fatos, inclusive, como forma de evitar que a tutela possessória de urgência pleiteada atinja direito de terceiros.

Outrossim, não há como se olvidar que, de acordo com o conjunto probatório disponível neste momento, no mínimo, desde o início do ano de 2020, os Recorrentes tinham plena ciência da ocupação da área, possivelmente pelo Agravada, visto que, nos termos do Relatório Técnico indicado, a Agravante Sonia Sacco acompanhou a vistoria da área na data de 27/02/2020 (Id. N. 137249656), e, mais à frente, em 01/11/2022, houve a lavratura de B.O. a requerimento do filho do casal agravante, Ricardo Sacco, em razão de novos atos alegadamente ilícitos praticados pelo demandado no imóvel (Id. no 137249663).

Inobstante, a demanda foi proposta tão somente em 15/12/2023, quase quatro anos após a constatação inequívoca da apontada ocupação indevida do imóvel.

Nesse cenário, à luz das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de melhor instrução probatória, como ocorre em demandas da espécie, afigura-se prudente a manutenção do
status quo
existente, preservando-se o quadro fático já existente há anos até o deslinde da controvérsia na origem.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.
(N.U 1001439-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR VINDICADA – REVOGAÇÃO - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante, assim como a agravada, também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo ante para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.
Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória
. (N.U 1019748-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

No caso, porém,
embora realmente soem pertinentes os argumentos jurídicos que embasam a pretensão autoral, não há nos autos justificativa para antecipação da tutela, afinal, a pessoa indicada como requerida afirma que sequer exerce a posse do imóvel indicado neste feito, e, além disso, ao que tudo indica, o quadro está consolidado há anos, de modo que não seria prudente alteração neste primeiro momento processual.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024